Tribunal: TJES
Processo: 5013573-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013573-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: Josi Gomes Arnaldo Gariolli e outros

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0000853-22.2024.8.08.0017, em que responde pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e individualizada, configurando constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e sua situação familiar justificam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo de origem fundamenta a prisão preventiva com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e a gravidade concreta do modus operandi do crime.

4. O f
umus comissi delicti
se encontra demonstrado por boletins de ocorrência, depoimentos de policiais, testemunhas, declarações da vítima, apreensão de arma de fogo e imagens de videomonitoramento.

5. O
periculum libertatis
decorre da periculosidade do paciente, evidenciada pela forma de execução do delito, consistente em atrair a vítima, ameaçá-la com arma de fogo, coagi-la a apagar mensagens e desferir disparo no rosto, por motivo torpe e em situação de surpresa, circunstâncias que revelam risco concreto à ordem pública.

6. A repetição dos fundamentos nas sucessivas decisões não caracteriza ausência de fundamentação, mas reflete a manutenção do quadro fático-jurídico que justificou a custódia inicial, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do CPP.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, bom comportamento carcerário e situação familiar delicada, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. Questões probatórias relativas à necessidade de o paciente assumir cuidados do pai enfermo demandam dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando lastreada em fundamentação concreta, baseada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertati
s extraídos das circunstâncias do caso.

2. A gravidade concreta do crime e o modus operandi violento e ardiloso evidenciam a periculosidade do agente e justificam a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

3. A repetição dos fundamentos em sucessivas decisões não caracteriza ausência de motivação quando não há alteração do quadro fático-jurídico.

4. Condições pessoais favoráveis e alegações de necessidade familiar não afastam a prisão preventiva quando subsistem os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 10, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 193.353/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADELSON MARCELINO CORDEIRO
contra suposto ato coator proferido pelo Juízo da
2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0000853-22.2024.8.08.0017, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que
(i)
há flagrante constrangimento ilegal, ao argumento de que as decisões que indeferiram os sucessivos pleitos de revogação da custódia cautelar carecem de fundamentação concreta e individualizada;
(ii)
a autoridade apontada como coatora tem se limitado a repetir os mesmos fundamentos genéricos em diferentes momentos processuais – no recebimento da denúncia, na revisão nonagesimal e após a audiência de instrução –, sem enfrentar as teses defensivas e as alterações fáticas supervenientes;

(iii)
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência fixa;
(iv)
o paciente ostenta bom comportamento carcerário, evidenciado pelo exercício de atividade laboral como auxiliar de cozinha na unidade prisional, e sua colaboração com a justiça ao confessar o delito em juízo; e

(v) s
eu único irmão, que era o responsável pelos cuidados de seu genitor, idoso, acamado e diagnosticado com a doença de Alzheimer, morreu, o que tornaria a presença do paciente no seio familiar indispensável para assumir a assistência ao pai enfermo.

Diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da medida liminar para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 15520417.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 16229475, pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
presencial
, conforme determinado ao ID 16585062.

*

A SRA. ADVOGADA JOSI GOMES ARNALDO GARIOLI:-

Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais desembargadores aqui presentes, e o relator do presente processo, cumprimentando Sua Excelência pela passagem do seu aniversário.

Também cumprimento o ilustre promotor de justiça. Meus cumprimentos com boa tarde a todos nós, e aos demais presentes, estudantes de direito e advogados, cumprimento a todos.

Excelências, venho aqui apresentar a defesa, em nome do Adelson, paciente que encontra-se preso, através desse instrumento do habeas corpus.

Já tive a oportunidade de estar com todos, com exceção do doutor Walace e o doutor Ubiratan, porque eu não os encontrei aqui ontem.

Para resumir, basicamente, do que se trata, não necessariamente venho discutir questões jurídicas, mas questões humanitárias que envolvem a saúde do genitor do Adelson, que se encontra acometido de Alzheimer. E nós entendemos que é uma deficiência, essa doença, o Alzheimer, que traz aí questões em que se necessita de cuidados.

Também quero expressar que não se trata-se de uma repetição de um habeas corpus. Já foi prolatada aqui uma decisão, e como o Ministério Público suscitou que era uma reiteração de habeas corpus, eu venho trazer aqui que não se trata, tendo em vista que o habeas corpus anterior tratava de excesso de prazo, o qual foi devidamente julgado por vossas excelências. E aqui venho discordar, respeitosamente, do Ministério Público, mas não se trata de reiteração de matérias já julgadas.

E aí, antes também de adentrar à questão da doença do pai do nosso paciente, também venho discordar do promotor de justiça, quando ele alega, no parecer, com toda vênia ao doutor, que seria necessária a manutenção da prisão, tendo em vista a alegação de ameaça que o Adelson tinha feito ao prefeito de Afonso Cláudio e também com relação a imagens de monitoramento de câmera em que ele aparece na casa do prefeito de Afonso Cláudio.

Necessariamente, excelências, não houve uma ameaça, quero deixar aqui, só adentrando o mérito, porque foi suscitado pelo promotor, no parecer Não há nos autos essa ameaça. O prefeito de Afonso Cláudio, inclusive, foi veiculado na imprensa uma matéria jornalística, datada de 17 de janeiro, em que o prefeito, ele mente em algumas alegações dele e, inclusive, está respondendo a processo de improbidade por conta de formalizar boletim de ocorrência de forma equivocada.

E não houve qualquer ameaça. O que houve, o que tem nos autos, foram cobranças políticas em relação ao paciente Adelson com o prefeito de Afonso Cláudio. E sobre imagens de monitoramento, o que temos nos autos, Excelências, são apenas alegações da autoridade policial, e que foram repetida pelo juiz, de que há imagens de videomonitoramento. Contudo, não foi localizado no processo nenhuma imagem do Adelson na casa do prefeito.

Vamos trazer que não há que se falar em condutas delitivas do Adelson em relação a essas possíveis ameaças. Não há relatório policial sobre isso, são apenas meras alegações da autoridade policial , e que veio a ser tratado nos autos pelo juiz, mas foi antes de saírem essas matérias jornalísticas em que o prefeito vem mentindo em alegações em relação ao Adelson. Há apenas algum atrito político entre os dois.

E aí, excelências, no habeas corpus, venho também fundamentando a questão de ausência de fundamentação do juiz de primeiro grau, tendo em vista que o juiz se atém a dar um ctrl c + ctrl v.

Coloquei esses recortes de decisões em que o juiz simplesmente alega que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e entende por manter a prisão. E aí são decisões sem enfrentar as questões favoráveis ao réu acusado, e também sem considerar a nossa defesa, em que a gente pede para fazer uma análise sobre esse quadro clínico gravíssimo do pai do Adelson, e não foi enfrentado esse argumento. E, por isso, a defesa impetrou o presente habeas corpus. E aí não houve uma devida resposta. Entendemos que há, sim, um constrangimento ilegal aí. na forma do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal.

E sobre o quadro de Alzheimer ser questão de deficiência, ele é uma doença degenerativa, progressiva, incapacitante, em que o genitor não reconhece em que espaço está. Ele tem confusões mentais. Inclusive, colacionei um vídeo de como está a situação atual do genitor. Ele faz fugas de casa. A única pessoa que está prestando a devida assistência, os devidos cuidados, é a irmã do Adelson, que trabalha, é servidora, profissional de saúde de Afonso Cláudio, e ele está sob os cuidados dela. E quando ela não pode cuidar, porque ela está no seu trabalho, ela é servidora tanto no período da manhã quanto no período da noite, e quando ela não pode cuidar do Sr. José, que é o pai deles, ele simplesmente fica sozinho, fugindo de casa, necessitando de cuidados, de troca de fralda, e por isso a gente vem pleitear.

E, com base aqui no artigo 318, Excelências, do Código de Processo Penal, que prevê que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando a gente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência.

E é aqui que a gente traz essa questão da deficiência, para garantir a integridade desse idoso, porque a família está correndo um grande risco de ser penalizada pelos institutos de defesa do idoso porque não está sendo devidamente assistido, por conta do enclausuramento do Adelson.

E aqui a gente vem discordar, porque a liberdade dele não traz qualquer desavença com a ordem social, ele não traz nenhum prejuízo para a instrução penal, visto que o processo encontra-se em fase de alegações finais. Ele, o Adelson, reconhece as penas a que ele está submetido, ele quer cumprir, ele quer pagar as penalidades. Então, não estamos a falar aqui de absolvição dele. E nem vamos discutir aqui questões de mérito, do que vai ser discutido ainda num eventual júri por tratar-se de tentativa de homicídio. Mas, sim, um pai que precisa dos cuidados de um filho que não representa qualquer risco.

O Adelson não mora na cidade de Afonso Cláudio. Ele mora em Guarapari. Inclusive, ele é síndico do condomínio onde ele reside. Então, não vai trazer qualquer risco social, nem qualquer temor para a vítima, caso ele seja colocado em liberdade. E esse é o meu pedido. A defesa vem requerer a concessão da ordem, para que o paciente Adelson Marcelino Cordeiro seja colocado em liberdade provisória e mediante medidas cautelares que vossas excelências entenderem durante o julgamento desse habeas corpus. Eu agradeço a atenção de vossas excelências.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Ouvi com atenção a sustentação oral e, antes de mais nada, agradeço à doutora Josi Gomes pela manifestação que fez em relação ao meu aniversário. Muito obrigado.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADELSON MARCELINO CORDEIRO
contra suposto ato coator proferido pelo Juízo da
2ª VARA DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO/ES
, que, nos autos da ação penal nº 0000853-22.2024.8.08.0017, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que
(i)
há flagrante constrangimento ilegal, ao argumento de que as decisões que indeferiram os sucessivos pleitos de revogação da custódia cautelar carecem de fundamentação concreta e individualizada;
(ii)
a autoridade apontada como coatora tem se limitado a repetir os mesmos fundamentos genéricos em diferentes momentos processuais – no recebimento da denúncia, na revisão nonagesimal e após a audiência de instrução –, sem enfrentar as teses defensivas e as alterações fáticas supervenientes;

(iii)
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência fixa;
(iv)
o paciente ostenta bom comportamento carcerário, evidenciado pelo exercício de atividade laboral como auxiliar de cozinha na unidade prisional, e sua colaboração com a justiça ao confessar o delito em juízo; e

(v) s
eu único irmão, que era o responsável pelos cuidados de seu genitor, idoso, acamado e diagnosticado com a doença de Alzheimer, morreu, o que tornaria a presença do paciente no seio familiar indispensável para assumir a assistência ao pai enfermo.

Diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da medida liminar para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 15520417.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 16229475, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva na audiência de custódia, nestes termos (ID 52920627 dos autos de origem):

[...] Conforme consta no APFD, policiais militares receberam informações passadas pela inteligência da 2ª Cia, de que um indivíduo suspeito de uma tentativa de homicídio, estaria em fuga a bordo de um veículo Toyota Etios, placas OYG2C97, trafegando pela rodovia, sendo que o ocorrido se deu em Afonso Cláudio, tendo como vítima o senhor Guilherme, que foi atingido por um disparo de arma de fogo no rosto. Diante disso, a equipe se deslocou até o local indicado, onde avistaram o referido veículo, oportunidade em que realizaram a abordagem, identificaram o condutor, sendo este o autuado. A guarnição realizou contato com o serviço de Inteligência e foi informada que, pelas imagens das câmeras de videomonitoramento, por volta de 12h16min, foi possível visualizar o referido veículo estacionado em frente a um estabelecimento comercial, sendo que duas pessoas desceram do carro e adentraram ao comércio, momento em que a vítima percebeu a presença dos mesmos. Em seguida, o referido veículo deixa o local, e segue para a Rodovia ES 165. Igualmente, os funcionários do estabelecimento informaram no BU 55999542, que chegaram ao local às 13h00 e encontraram a vítima caída ao chão, apresentando ferimento provocado por arma de fogo, sendo a mesma encaminhada ao hospital. Além disso, as imagens das câmeras de videomonitoramento, não apontaram qualquer outro veículo no local além do supracitado. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação Penal - Ameaça - Arquivado; (01) Termo Circunstanciado - ART. 129 DO CPB – Arquivado e não possui cadastro no INFOPEN. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...] - destaques no original

A propósito, extrai-se da denúncia (ID 56929383 dos autos originários) que:

[...] Emergem dos autos, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 16 de Outubro de 2024, na Rodovia ES 165, Bairro João Valim, no interior da Vidraçaria Dias, Afonso Cláudio-ES, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, agindo de forma livre, consciente e com vontade assassina, tentaram matar a vítima, Guilherme Herps Vieira Dias, por meio de disparo de arma de fogo que acertou seu rosto, só não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que ele foi socorrido a tempo pela equipe do SAMU, sendo encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula, mas, devido à gravidade do ferimento, necessitou ser transferido de helicóptero para hospital da Grande Vitória/ES, o que lhe garantiu a sobrevida.

Extrai-se das apurações que, na mesma data supramencionada, por volta das 17:00 horas, a equipe do Grupo de Apoio da 6ª Cia. recebeu informações passadas pelo Serviço de Inteligência da 2ª Cia., no sentido de que um suspeito de ser um dos autores da tentativa de homicídio em face de Guilherme estaria em fuga a bordo do veículo Toyota Etios, placa OYG2C97 (registrado no nome da esposa do denunciado Adelson), trafegando pela Rodovia BR 262 em direção ao Município de Guarapari- ES.

Diante destas informações, foi realizado um cerco policial na rodovia, próximo ao Trevo de Santa Isabel, em Domingos Martins, onde o referido veículo foi avistado pela equipe de militares, sendo realizada a abordagem e o condutor identificado como sendo o denunciado Adelson Marcelino Cordeiro.

De acordo com as investigações, o veículo Etios, conduzido pelo denunciado Adelson, foi flagrado pelo Cerco Inteligente, localizado na Rodovia ES 165, próximo a entrada do município de Afonso Cláudio, adentrando no Município às 12h10min e saindo às 12h50min.

Consta, ainda, que o veículo foi flagrado, por câmeras de videomonitoramento, localizadas nas proximidades do local, estacionando em frente ao estabelecimento comercial da vítima às 12h16min, ocasião em que desceram ambos os denunciados.

Ato contínuo, a vítima, ao perceber o veículo estacionado em frente ao seu estabelecimento, se aproximou dele e adentrou na Vidraçaria. Em seguida, o denunciado Adelson retirou a arma de fogo e apontou para a vítima dizendo: “está engatilhada, você quer um tiro na cabeça ou no pé?”. Guilherme teria dito: “não faz isso não, pelo amor de Deus”, momento em que Adelson disse ao denunciado Vileno para não deixar ninguém entrar nem sair e, então, ele ficou no meio da porta impedindo a passagem da vítima e também a entrada de possíveis pessoas no local, concorrendo, portanto, de qualquer modo, para a empreitada criminosa e aderindo subjetivamente à conduta delituosa.

Conforme o inquérito, ainda na ocasião do crime, Adelson obrigou a vítima a entregar seu aparelho celular e apagar as mensagens, pois um dia antes da eleição municipal (05/10/2024) ele havia enviado um áudio para Guilherme falando “mal do prefeito Luciano”. Adelson pensou que a vítima tinha repassado este áudio para outras pessoas.

Então, a vítima apagou as mensagens e, logo em seguida, Adelson efetuou o disparo de arma de fogo no seu rosto.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado tinha uma desavença envolvendo cobrança de dívidas com a vítima, pois ambos mantinham transações comerciais.

Por fim, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação criminosa dos dois réus, em superioridade numérica, quando estava no seu horário de trabalho, em seu estabelecimento comercial e, portanto, não teve chance de reagir ao inesperado ataque. [...]

Após receber a denúncia,
em 14.01.2025 (ID 61195548 do processo referência),
o Juízo de Primeiro Grau manteve as prisões preventivas dos acusados, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como apontou existência da prova da materialidade e autoria delitiva, senão vejamos:

[...] Quanto ao pedido de relaxamento da prisão pelo excesso de prazo, a investigação foi concluída em 04/11/2024, poucos dias após o término do prazo previsto no art. 10 do CPP. Tal fato não implica em ilegalidade, pois os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que “o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional” (AgRg no RHC n. 193.353/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Pelo exposto, a conclusão do inquérito policial poucos dias após o término do prazo legal não implica no relaxamento da prisão do réu.

Pois bem. Para que a prisão preventiva seja decretada e/ou mantida é imprescindível o preenchimento das seguintes condições: 1. Que o caso concreto admita prisão preventiva, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal; 2. Que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; 3. Que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do referido diploma legal, sejam inadequadas ou insuficientes, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Inicialmente, destaco que o caso concreto admite prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, eis que a denúncia imputa aos denunciados a prática das condutas previstas nos seguintes tipos penais: ADELSON MARCELINO CORDEIRO como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e VILENO VEIGA BARROS como incurso nas iras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal Brasileiro.

Em continuação, o art. 312 do Código de Processo Penal exige para a imposição da prisão preventiva: a) fumus boni iuris - prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; b) periculum libertatis - que seja necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na situação em tela, presente o fumus boni iuris, pois existem indícios razoáveis da materialidade do fato e da autoria delitiva, conforme se depreende das seguintes peças: boletim unificado 56003822 (52920627 - Pág. 9/15); declarações dos policiais militares (52920627 - Pág. 23/27); declarações de Franciny de Oliveira Blanke (52920627 - Pág. 28); declarações de Leonardo de Paula de Jesus Dias (52920627 - Pág. 29); auto de apreensão (52920627 - Pág. 34); imagens do veículo automotor utilizado por ADELSON (52920627 - Pág. 35/41); boletim unificado 55999542 (52920627 - Pág. 49/55); informação da apreensão da arma de fogo supostamente utilizada por ADELSON 56105641 - Pág. 1); boletim unificado 56495532 (56105641 - Pág. 2/6); auto de apreensão de arma de fogo (56105641 - Pág. 7); auto de constatação de eficiência de arma de fogo (56105641 - Pág. 8); declarações de Fabrício Martins de Lima (56621805 - Pág. 7); declarações de Zélia Rodrigues da Silva Eller (56621805 - Pág. 9); declarações da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS (56621805 - Pág. 11/12); declarações de Adilson Alves de Mello (56621805 - Pág. 25) e interrogatório de VILENO VEIGA BARROS (56621805 - Pág. 33/35).

Presente, ainda, o periculum libertatis, eis que no caso em análise há fortes indícios de que no dia 16 de outubro de 2024, na Rodovia ES 165, Bairro João Valim, no interior da Vidraçaria Dias, nesta cidade, o réu ADELSON MARCELINO CORDEIRO desferiu um disparo de arma de fogo no rosto da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS, ao passo que VILENO VEIGA BARROS concorreu para o crime na medida em que impediu a vítima sair do local antes do disparo.

Conforme depoimento prestado pela vítima, os fatos ocorrem da seguinte forma: ADELSON, conhecido pelo alcunha de "Cunha", solicitou que GUILHERME o auxiliasse na remoção de uma mesa que se encontrava no interior de uma vidraçaria.

Ao adentrarem o estabelecimento, ADELSON sacou uma arma de fogo, direcionando-a contra a vítima, proferindo graves ameaças, nos seguintes termos: "está engatilhado, você quer um tiro na cabeça ou no pé?". Ademais, determinou a VILENO que impedisse o acesso de terceiros ao local.

Na sequência, ADELSON coagiu a vítima a deletar mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp entre eles e com Igor Abreu da Silva e Romildo Camporês da Silva. A motivação para tal exigência estava relacionada a um áudio enviado pela vítima dias antes do pleito eleitoral municipal (05/10/2024), no qual havia críticas direcionadas ao prefeito.

Por fim, após a vítima ter procedido com a exclusão das mensagens conforme exigido, ADELSON efetuou um disparo com a arma de fogo.

Assim sendo, há razoáveis indícios que o réu ADELSON MARCELINO CORDEIRO desferiu um disparo de arma de fogo no rosto da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS, ao passo que VILENO VEIGA BARROS concorreu para o crime na medida em que impediu a vítima sair do local antes do disparo.

Pelo exposto, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso neste momento, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao denunciado ADELSON MARCELINO CORDEIRO demonstra que somente a prisão preventiva é capaz de tutelar a paz social e a integridade física e psicológica do ofendido, diante do atual perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

Por outro lado, em relação do réu VILENO VEIGA BARROS, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, por ora, são adequadas e suficientes para tutelar a paz social no presente caso, pelas razões que passo a expor, posto que a prisão cautelar é medida excepcional.

No presente caso constato que VILENO VEIGA BARROS supostamente concorreu para o fato ao obedecer uma ordem dada por ADELSON para impedir que a vítima saísse do local, ou seja, não houve emprego de violência ou grave ameaça pelo réu VILENO. Ademais, VILENO demonstrou de forma concreta sua intenção de colaborar com a elucidação dos fatos, eis que indicou o local onde se encontrava a suposta arma de fogo utilizada para alvejar a vítima (56105641 - Pág. 2/6).

Desta forma, a gravidade concreta da conduta delituosa imputada a VILENO VEIGA BARROS, somada à sua intenção de colaborar com a elucidação dos fatos, demonstra que as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram suficientes e adequadas neste momento para tutelar a paz social e a integridade da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS. [...]

O Juízo de Primeiro Grau, em 15.04.2025 e em 28.07.2025, analisou o pedido de reconsideração formulado e manteve a prisão preventiva, sob os mesmos fundamentos (IDs 65031275 e 73823662 do processo referência).

Da leitura atenta das decisões proferidas pela autoridade dita coatora, revela que o Magistrado de 1º Grau, ao contrário do que alega a combativa defesa, cuidou de elencar elementos concretos extraídos dos autos para justificar a necessidade da medida extrema.

O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, foi devidamente apontado pelo Juízo de 1º Grau, que fez remissão a uma vasta gama de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e, posteriormente, corroborados em juízo, tais como o boletim unificado, as declarações de policiais militares e testemunhas, o auto de apreensão da arma de fogo, as imagens de videomonitoramento e, de forma contundente, as declarações da própria vítima.

Em relação ao
periculum libertatis
, requisito que se encontra no cerne da controvérsia, verifico que a sua fundamentação não se baseou na gravidade abstrata do delito de tentativa de homicídio.

Ao revés, o Magistrado lastreou-se na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída a partir do modus operandi empregado. Consta das decisões que os indícios apontam que o paciente, motivado por desavenças relacionadas a críticas políticas enviadas pela vítima via aplicativo de mensagens, teria ardilosamente atraído a vítima para o interior de uma vidraçaria, e, no local, com o auxílio de um comparsa, o teria ameaçado com uma arma de fogo, coagido a apagar as referidas mensagens e, por fim, efetuado um disparo que o atingiu no rosto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(
RHC n. 97.037/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

Nesse diapasão, a frieza e a desproporcionalidade da ação, em que a vida humana é colocada em risco por motivo evidentemente fútil, são fatores que denotam a acentuada periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade representa para a paz social, justificando, assim, a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

Não prospera, ao menos neste juízo sumário, a alegação de que as decisões seriam meras repetições carentes de fundamentação. O que se observa é que, a cada reavaliação da necessidade da prisão – seja por provocação da defesa, seja pelo dever de revisão periódica do art. 316, parágrafo único, do CPP –, o Juízo de origem constatou a permanência hígida dos motivos que inicialmente ensejaram o decreto prisional.

A manutenção da fundamentação decorre, logicamente, da inalteração do quadro fático-jurídico que a sustenta, e não de desídia ou ausência de análise.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de prisão para o delito de homicídio qualificado.

Superado este ponto, a via do
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

Noutra parte, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliente-se que
“as condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ; AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 03.07.2024).

Por fim, quanto à delicada questão familiar trazida pela impetrante, relativa à necessidade de o paciente cuidar de seu pai enfermo, sua análise aprofundada demanda uma dilação probatória incompatível com o rito célere do
writ
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO: 19/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente Relator Des. Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5013573-50.2025.8.08.0000

PACIENTE
: ADELSON MARCELINO CORDEIRO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
2
ª VARA
DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO
/
ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADELSON MARCELINO CORDEIRO
contra suposto ato coator proferido pelo Juízo da
2
ª VARA
DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO
/
ES
, que, nos autos da ação penal nº 0000853-22.2024.8.08.0017, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que
(i
)
há flagrante constrangimento ilegal, ao argumento de que as decisões que indeferiram os sucessivos pleitos de revogação da custódia cautelar carecem de fundamentação concreta e individualizada;
(ii)
a autoridade apontada como coatora tem se limitado a repetir os mesmos fundamentos genéricos em diferentes momentos processuais – no recebimento da denúncia, na revisão nonagesimal e após a audiência de instrução –, sem enfrentar as teses defensivas e as alterações fáticas supervenientes;

(iii)
o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência fixa;
(iv)
o paciente ostenta bom comportamento carcerário, evidenciado pelo exercício de atividade laboral como auxiliar de cozinha na unidade prisional, e sua colaboração com a justiça ao confessar o delito em juízo; e
(v) s
eu único irmão, que era o responsável pelos cuidados de seu genitor, idoso, acamado e diagnosticado com a doença de Alzheimer, morreu, o que tornaria a presença do paciente no seio familiar indispensável para assumir a assistência ao pai enfermo.

Diante de tais circunstâncias, pugna pela concessão da medida liminar para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 15520417.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 16229475, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva na audiência de custódia, nestes termos (ID 52920627 dos autos de origem):

[...] Conforme consta no APFD, policiais militares receberam informações passadas pela inteligência da 2ª Cia, de que um indivíduo suspeito de uma tentativa de homicídio, estaria em fuga a bordo de um veículo Toyota Etios, placas OYG2C97, trafegando pela rodovia, sendo que o ocorrido se deu em Afonso Cláudio, tendo como vítima o senhor Guilherme, que foi atingido por um disparo de arma de fogo no rosto. Diante disso, a equipe se deslocou até o local indicado, onde avistaram o referido veículo, oportunidade em que realizaram a abordagem, identificaram o condutor, sendo este o autuado. A guarnição realizou contato com o serviço de Inteligência e foi informada que, pelas imagens das câmeras de videomonitoramento, por volta de 12h16min, foi possível visualizar o referido veículo estacionado em frente a um estabelecimento comercial, sendo que duas pessoas desceram do carro e adentraram ao comércio, momento em que a vítima percebeu a presença dos mesmos. Em seguida, o referido veículo deixa o local, e segue para a Rodovia ES 165. Igualmente, os funcionários do estabelecimento informaram no BU 55999542, que chegaram ao local às 13h00 e encontraram a vítima caída ao chão, apresentando ferimento provocado por arma de fogo, sendo a mesma encaminhada ao hospital. Além disso, as imagens das câmeras de videomonitoramento, não apontaram qualquer outro veículo no local além do supracitado. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) Ação Penal - Ameaça - Arquivado; (01) Termo Circunstanciado - ART. 129 DO CPB – Arquivado e não possui cadastro no INFOPEN. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...] - destaques no original

A propósito, extrai-se da denúncia (ID 56929383 dos autos originários) que:

[...] Emergem dos autos, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 16 de Outubro de 2024, na Rodovia ES 165, Bairro João Valim, no interior da Vidraçaria Dias, Afonso Cláudio-ES, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, agindo de forma livre, consciente e com vontade assassina, tentaram matar a vítima, Guilherme Herps Vieira Dias, por meio de disparo de arma de fogo que acertou seu rosto, só não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que ele foi socorrido a tempo pela equipe do SAMU, sendo encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula, mas, devido à gravidade do ferimento, necessitou ser transferido de helicóptero para hospital da Grande Vitória/ES, o que lhe garantiu a sobrevida.

Extrai-se das apurações que, na mesma data supramencionada, por volta das 17:00 horas, a equipe do Grupo de Apoio da 6ª Cia. recebeu informações passadas pelo Serviço de Inteligência da 2ª Cia., no sentido de que um suspeito de ser um dos autores da tentativa de homicídio em face de Guilherme estaria em fuga a bordo do veículo Toyota Etios, placa OYG2C97 (registrado no nome da esposa do denunciado Adelson), trafegando pela Rodovia BR 262 em direção ao Município de Guarapari- ES.

Diante destas informações, foi realizado um cerco policial na rodovia, próximo ao Trevo de Santa Isabel, em Domingos Martins, onde o referido veículo foi avistado pela equipe de militares, sendo realizada a abordagem e o condutor identificado como sendo o denunciado Adelson Marcelino Cordeiro.

De acordo com as investigações, o veículo Etios, conduzido pelo denunciado Adelson, foi flagrado pelo Cerco Inteligente, localizado na Rodovia ES 165, próximo a entrada do município de Afonso Cláudio, adentrando no Município às 12h10min e saindo às 12h50min.

Consta, ainda, que o veículo foi flagrado, por câmeras de videomonitoramento, localizadas nas proximidades do local, estacionando em frente ao estabelecimento comercial da vítima às 12h16min, ocasião em que desceram ambos os denunciados.

Ato contínuo, a vítima, ao perceber o veículo estacionado em frente ao seu estabelecimento, se aproximou dele e adentrou na Vidraçaria. Em seguida, o denunciado Adelson retirou a arma de fogo e apontou para a vítima dizendo: “está engatilhada, você quer um tiro na cabeça ou no pé?”. Guilherme teria dito: “não faz isso não, pelo amor de Deus”, momento em que Adelson disse ao denunciado Vileno para não deixar ninguém entrar nem sair e, então, ele ficou no meio da porta impedindo a passagem da vítima e também a entrada de possíveis pessoas no local, concorrendo, portanto, de qualquer modo, para a empreitada criminosa e aderindo subjetivamente à conduta delituosa.

Conforme o inquérito, ainda na ocasião do crime, Adelson obrigou a vítima a entregar seu aparelho celular e apagar as mensagens, pois um dia antes da eleição municipal (05/10/2024) ele havia enviado um áudio para Guilherme falando “mal do prefeito Luciano”. Adelson pensou que a vítima tinha repassado este áudio para outras pessoas.

Então, a vítima apagou as mensagens e, logo em seguida, Adelson efetuou o disparo de arma de fogo no seu rosto.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado tinha uma desavença envolvendo cobrança de dívidas com a vítima, pois ambos mantinham transações comerciais.

Por fim, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação criminosa dos dois réus, em superioridade numérica, quando estava no seu horário de trabalho, em seu estabelecimento comercial e, portanto, não teve chance de reagir ao inesperado ataque. [...]

Após receber a denúncia,
em
14.01.2025 (ID 61195548 do processo referência)
,
o Juízo de Primeiro Grau manteve

as prisões preventivas dos acusados, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como apontou existência da prova da materialidade e autoria delitiva, senão vejamos:

[...] Quanto ao pedido de relaxamento da prisão pelo excesso de prazo, a investigação foi concluída em 04/11/2024, poucos dias após o término do prazo previsto no art. 10 do CPP. Tal fato não implica em ilegalidade, pois os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que “o excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional” (AgRg no RHC n. 193.353/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Pelo exposto, a conclusão do inquérito policial poucos dias após o término do prazo legal não implica no relaxamento da prisão do réu.

Pois bem. Para que a prisão preventiva seja decretada e/ou mantida é imprescindível o preenchimento das seguintes condições: 1. Que o caso concreto admita prisão preventiva, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal; 2. Que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; 3. Que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do referido diploma legal, sejam inadequadas ou insuficientes, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Inicialmente, destaco que o caso concreto admite prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, eis que a denúncia imputa aos denunciados a prática das condutas previstas nos seguintes tipos penais: ADELSON MARCELINO CORDEIRO como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e VILENO VEIGA BARROS como incurso nas iras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, caput, todos do Código Penal Brasileiro.

Em continuação, o art. 312 do Código de Processo Penal exige para a imposição da prisão preventiva: a) fumus boni iuris - prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; b) periculum libertatis - que seja necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na situação em tela, presente o fumus boni iuris, pois existem indícios razoáveis da materialidade do fato e da autoria delitiva, conforme se depreende das seguintes peças: boletim unificado 56003822 (52920627 - Pág. 9/15); declarações dos policiais militares (52920627 - Pág. 23/27); declarações de Franciny de Oliveira Blanke (52920627 - Pág. 28); declarações de Leonardo de Paula de Jesus Dias (52920627 - Pág. 29); auto de apreensão (52920627 - Pág. 34); imagens do veículo automotor utilizado por ADELSON (52920627 - Pág. 35/41); boletim unificado 55999542 (52920627 - Pág. 49/55); informação da apreensão da arma de fogo supostamente utilizada por ADELSON 56105641 - Pág. 1); boletim unificado 56495532 (56105641 - Pág. 2/6); auto de apreensão de arma de fogo (56105641 - Pág. 7); auto de constatação de eficiência de arma de fogo (56105641 - Pág. 8); declarações de Fabrício Martins de Lima (56621805 - Pág. 7); declarações de Zélia Rodrigues da Silva Eller (56621805 - Pág. 9); declarações da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS (56621805 - Pág. 11/12); declarações de Adilson Alves de Mello (56621805 - Pág. 25) e interrogatório de VILENO VEIGA BARROS (56621805 - Pág. 33/35).

Presente, ainda, o periculum libertatis, eis que no caso em análise há fortes indícios de que no dia 16 de outubro de 2024, na Rodovia ES 165, Bairro João Valim, no interior da Vidraçaria Dias, nesta cidade, o réu ADELSON MARCELINO CORDEIRO desferiu um disparo de arma de fogo no rosto da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS, ao passo que VILENO VEIGA BARROS concorreu para o crime na medida em que impediu a vítima sair do local antes do disparo.

Conforme depoimento prestado pela vítima, os fatos ocorrem da seguinte forma: ADELSON, conhecido pelo alcunha de "Cunha", solicitou que GUILHERME o auxiliasse na remoção de uma mesa que se encontrava no interior de uma vidraçaria.

Ao adentrarem o estabelecimento, ADELSON sacou uma arma de fogo, direcionando-a contra a vítima, proferindo graves ameaças, nos seguintes termos: "está engatilhado, você quer um tiro na cabeça ou no pé?". Ademais, determinou a VILENO que impedisse o acesso de terceiros ao local.

Na sequência, ADELSON coagiu a vítima a deletar mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp entre eles e com Igor Abreu da Silva e Romildo Camporês da Silva. A motivação para tal exigência estava relacionada a um áudio enviado pela vítima dias antes do pleito eleitoral municipal (05/10/2024), no qual havia críticas direcionadas ao prefeito.

Por fim, após a vítima ter procedido com a exclusão das mensagens conforme exigido, ADELSON efetuou um disparo com a arma de fogo.

Assim sendo, há razoáveis indícios que o réu ADELSON MARCELINO CORDEIRO desferiu um disparo de arma de fogo no rosto da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS, ao passo que VILENO VEIGA BARROS concorreu para o crime na medida em que impediu a vítima sair do local antes do disparo.

Pelo exposto, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso neste momento, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao denunciado ADELSON MARCELINO CORDEIRO demonstra que somente a prisão preventiva é capaz de tutelar a paz social e a integridade física e psicológica do ofendido, diante do atual perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

Por outro lado, em relação do réu VILENO VEIGA BARROS, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, por ora, são adequadas e suficientes para tutelar a paz social no presente caso, pelas razões que passo a expor, posto que a prisão cautelar é medida excepcional.

No presente caso constato que VILENO VEIGA BARROS supostamente concorreu para o fato ao obedecer uma ordem dada por ADELSON para impedir que a vítima saísse do local, ou seja, não houve emprego de violência ou grave ameaça pelo réu VILENO. Ademais, VILENO demonstrou de forma concreta sua intenção de colaborar com a elucidação dos fatos, eis que indicou o local onde se encontrava a suposta arma de fogo utilizada para alvejar a vítima (56105641 - Pág. 2/6).

Desta forma, a gravidade concreta da conduta delituosa imputada a VILENO VEIGA BARROS, somada à sua intenção de colaborar com a elucidação dos fatos, demonstra que as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram suficientes e adequadas neste momento para tutelar a paz social e a integridade da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS. [...]

O Juízo de Primeiro Grau, em 15.04.2025 e em 28.07.2025, analisou o pedido de reconsideração formulado e manteve a prisão preventiva, sob os mesmos fundamentos (IDs 65031275 e 73823662 do processo referência).

Da leitura atenta das decisões proferidas pela autoridade dita coatora, revela que o Magistrado de 1º Grau, ao contrário do que alega a combativa defesa, cuidou de elencar elementos concretos extraídos dos autos para justificar a necessidade da medida extrema.

O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, foi devidamente apontado pelo Juízo de 1º Grau, que fez remissão a uma vasta gama de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e, posteriormente, corroborados em juízo, tais como o boletim unificado, as declarações de policiais militares e testemunhas, o auto de apreensão da arma de fogo, as imagens de videomonitoramento e, de forma contundente, as declarações da própria vítima.

Em relação ao
periculum libertatis
, requisito que se encontra no cerne da controvérsia, verifico que a sua fundamentação não se baseou na gravidade abstrata do delito de tentativa de homicídio.

Ao revés, o Magistrado lastreou-se na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída a partir do modus operandi empregado. Consta das decisões que os indícios apontam que o paciente, motivado por desavenças relacionadas a críticas políticas enviadas pela vítima via aplicativo de mensagens, teria ardilosamente atraído a vítima para o interior de uma vidraçaria, e, no local, com o auxílio de um comparsa, o teria ameaçado com uma arma de fogo, coagido a apagar as referidas mensagens e, por fim, efetuado um disparo que o atingiu no rosto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(
RHC n. 97.037/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

Nesse diapasão, a frieza e a desproporcionalidade da ação, em que a vida humana é colocada em risco por motivo evidentemente fútil, são fatores que denotam a acentuada periculosidade do paciente e o risco que sua liberdade representa para a paz social, justificando, assim, a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública.

Não prospera, ao menos neste juízo sumário, a alegação de que as decisões seriam meras repetições carentes de fundamentação. O que se observa é que, a cada reavaliação da necessidade da prisão – seja por provocação da defesa, seja pelo dever de revisão periódica do art. 316, parágrafo único, do CPP –, o Juízo de origem constatou a permanência hígida dos motivos que inicialmente ensejaram o decreto prisional.

A manutenção da fundamentação decorre, logicamente, da inalteração do quadro fático-jurídico que a sustenta, e não de desídia ou ausência de análise.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de prisão para o delito de homicídio qualificado.

Superado este ponto, a via do
h
abeas
c
orpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

Noutra parte, no que concerne às suas particularidades individuais do paciente, saliente-se que
“
a
s c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ; AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 03.07.2024).

Por fim, quanto à delicada questão familiar trazida pela impetrante, relativa à necessidade de o paciente cuidar de seu pai enfermo, sua análise aprofundada demanda uma dilação probatória incompatível com o rito célere do
writ
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos e após analisar a hipótese encaminhada a julgamento não tenho dúvidas em acompanhar o judicioso voto exarado pelo Des. Marcos Valls Feu Rosa.